Tribunal: TJSP
Processo: 1501264-75.2017.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
SUCUMBÊNCIA. Extinção da execução fiscal, em razão da procedência de ação anulatória do débito tributário. Condenação nos encargos da sucumbência na ação anulatória – Irrelevância – Princípio da causalidade e autonomia da ação anulatória e da ação executiva – Exequente deve responder pelas verbas sucumbenciais. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601872
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1501264-75.2017.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante MARCO
SIMONI, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
ISABEL COGAN
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501264-75.2017.8.26.0068 - Voto no 19129
2
VOTO No 19129
APELAÇÃO No 1501264-75.2017.8.26.0068
COMARCA: BARUERI
APELANTE: MARCO SIMONI
APELADA: ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Instância: Graciella Lorenzo Salzman
CS
SUCUMBÊNCIA. Extinção da execução fiscal, em razão da
procedência de ação anulatória do débito tributário.
Condenação nos encargos da sucumbência na ação
anulatória
Irrelevância
Princípio da causalidade e
autonomia da ação anulatória e da ação executiva

Exequente deve responder pelas verbas sucumbenciais.
Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação em face da
r.sentença de fls. 155 que julgou extinta a execução fiscal, nos termos do
art. 26 da Lei no 6.830/80, em razão do cancelamento do débito pela
exequente, deixando de fixar verbas de sucumbência.
Apela a executada requerendo o arbitramento
das verbas sucumbenciais, alegando que a ação anulatória e a execução
fiscal são ações autônomas, não havendo prejudicialidade entre elas na
fixação da sucumbência (fls. 169/179).
Recurso contrariado (fls. 235/240).
É o relatório.
O reclamo recursal comporta provimento.
A execução fiscal versa sobre o débito
tributário de ITCMD que foi objeto da ação anulatória julgada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501264-75.2017.8.26.0068 - Voto no 19129
3
procedente por decisão transitada em julgado.
Assim, em decorrência da anulação do auto de
infração que deu causa à execução fiscal, foi proferida a sentença de
extinção, a qual entendeu incabível a fixação das verbas de
sucumbência, por incidência do art. 26 da Lei n 6830/80 e porque já
teriam sido fixadas na ação anulatória.
Com efeito, não há que se falar em “bis in
idem” na fixação de verbas sucumbenciais em ambos os feitos, pois a
ação anulatória e a execução fiscal são ações autônomas, tendo a parte
executada constituído advogado nos presentes autos para defesa e
acompanhamento da demanda, de forma independente ao trâmite da
ação anulatória, inclusive com apresentação de exceção de pré-
executividade, acolhida parcialmente.
Ademais, no tocante ao artigo 26 da Lei o
6.830/80, verifica-se inaplicável ao presente caso, eis que a extinção da
ação executiva não se deu por pedido espontâneo da Fazenda Estadual.
Nesse sentido é o entendimento do E. STJ:
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
ART.
544
DO
CPC.
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
ART.
26
DA
LEF.
HONORÁRIOS.
CABIMENTO.
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. 1. A
ratio legis do artigo 26, da Lei 6830, pressupõe
que a própria Fazenda, sponte sua, tenha dado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501264-75.2017.8.26.0068 - Voto no 19129
4
ensejo à extinção da execução, o que não se
verifica quando ocorrida após o oferecimento
de exceção de pré-executividade, situação em
tudo por tudo assemelhada ao acolhimento dos
embargos. 2. Raciocínio isonômico que se
amolda à novel disposição de que são devidos
honorários na execução e nos embargos à
execução (§ 4o do art. 20 - 2a parte). 3. A novel
legislação processual, reconhecendo as naturezas distintas da execução e dos
embargos, estes como processo de cognição
introduzido no organismo do processo executivo, estabelece que são devidos
honorários em execução embargada ou não. 4.
In casu, o Tribunal de origem reconheceu que
a Fazenda demandou indevidamente, causando
prejuízo ao executado, como se observa nos
seguintes trechos: O crédito que pretendia a
Fazenda Nacional receber foi extinto em
decisão proferida pelo Primeiro Conselho de
Contribuintes
da
Oitava
Câmara
em
03/02/2003 e o executado comunicado da
decisão em 12/04/2004. Todavia, em 30/06/04,
o representante da empresa executada foi
citado no presente executivo, para cobrança de
crédito inscrito em dívida ativa em 31/05/2002
indevidamente, considerando que o crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501264-75.2017.8.26.0068 - Voto no 19129
5
estava com a exigibilidade suspensa, pois
pendia de julgamento o recurso administrativo
interposto
em
19/10/2001,
consoante
documentos de fls. 44/53. Desta forma,
restando patente que Fazenda demandou
indevidamente e causou evidente prejuízo ao
executado, que incorreu em despesas na
contratação de advogado, gerando danos ao
seu patrimônio de modo que, pelo princípio da
causalidade, justifica-se a sua condenação no
pagamento de verba honorária. (...). (EDcl no
AgRg no Ag 1030023/SP, Rel. Ministro LUIZ
FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em
04/02/2010, DJe 22/02/2010).
Nessas circunstâncias, atento ao princípio da
causalidade, correto que o exequente, o Estado de São Paulo, responda
pelas verbas sucumbenciais.
Assim, acolhe-se o recurso, para condenar a
Fazenda Estadual ao pagamento das custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, nos
termo do artigo 85, § 4o, III, do Código de Processo Civil/2015
Considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-
se o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, em se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501264-75.2017.8.26.0068 - Voto no 19129
6
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
ISABEL COGAN
Relatora